Tribunal: TJDFT
Processo: 0752359-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0752359-40.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 254467166 dos autos originários n. 0708366-41.2025.8.07.0001), proferida em ação de conhecimento, que rejeitou a impugnação da autora, aqui agravante, à nomeação do perito. Fundamentou o juízo singular: Observo que há nos autos uma insurgência de ambas as partes, iniciada pela autora, acerca da inviabilidade de o perito nomeado prosseguir com o trabalho, pugnando as partes que a perícia seja realizada por um profissional habilitado como atuário, e não como perito contábil. A argumentação das partes confunde o objeto da perícia com as competências previstas na legislação de regência, o decreto-lei 806/69, que, em seu art. 5o, estabelece as competências privativas do atuário. Isso porque ao atuário compete privativamente “a) [...] a avaliação das reservas matemáticas das emprêsas privadas de seguros e de capitalização, das instituições de Previdência Social, das Associações ou Caixas Mutuárias de pecúlios ou sorteios e dos órgãos oficiais de seguros e resseguros”. Tal competência é exercida por esta categoria profissional no âmbito do funcionamento do próprio plano de previdência e envolve planejamento e previsões matemáticas que influenciam diretamente no funcionamento do plano de previdência para todos os beneficiados, presentes e futuros. No caso dos autos, a perícia possui objeto muito mais restrito, qual seja, a aferição da suficiência dos montantes recolhidos em decorrência da decisão do juízo trabalhista para o equilíbrio atuarial do plano e se existe saldo devedor remanescente para a recomposição da reserva matemática. Esta tarefa pode ser tranquilamente feita por um profissional contador, como é o caso do perito nomeado, já que a complexidade matemática envolve apenas a aplicação das porcentagens e índices de correção monetária incidentes sobre a nova base de cálculo, decorrente da majoração do benefício. Aliás, dispensa-se a nomeação de perito atuarial, uma vez que as regras de incidência das contribuições estão expressamente previstas no regulamento do plano, cabendo ao profissional apenas aplicar tais normas aos cálculos correspondentes. Eventuais falhas matemáticas do regulamento, capazes de gerar desequilíbrio financeiro, deverão ser analisadas, aí sim, pelos atuários responsáveis pelo planejamento e pela manutenção do plano de benefícios. Sobre caso semelhante já se pronunciou o TJDFT: [...] Pelo exposto, rejeito a impugnação das partes quanto à nomeação do perito. Ademais, em petição de id. 252638590, a autora também se insurge contra a proposta de honorários, alegando as disposições da resolução 232/2016 do CNJ. Todavia, tal impugnação também não merece prosperar, pois fundamentada em resolução que trata estritamente da fixação de honorários periciais em casos de gratuidade de justiça, o que não se verifica neste processo. Intime-se a autora para comprovar o depósito dos honorários no prazo de 05 dias. A agravante alega que a controvérsia envolve recomposição de reserva matemática, equilíbrio técnico, custeio atuarial e aplicação da Lei Complementar no 109/2001, matérias que exigem conhecimento específico de atuário, conforme Decreto-Lei no 806/1969. Argumenta que a escolha de profissional sem habilitação legal compromete a validade da prova, podendo gerar nulidade absoluta e grave prejuízo ao plano previdenciário. Defende que a perícia não se limita a cálculos aritméticos, mas exige metodologia atuarial complexa, baseada em premissas biométricas, tábuas de mortalidade e regras técnicas. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma de decisão para “determinar a substituição do perito nomeado por profissional habilitado como atuário, bacharel em Ciências Atuariais e devidamente registrado no IBA”. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, III, do CPC. O agravo não deve ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não verifico urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. A propósito, em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça, imperativo ressaltar que o Tema Repetitivo 988 visa casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia . Com efeito, a perícia é espécie de prova e o juiz, como destinatário da prova, pode determinar sua produção (art. 464 e 465 do CPC). Dessa maneira, proferida a decisão na origem acerca da especialidade do perito, se porventura a agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude de eventual incapacidade do perito, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que não há cogitar de negativa de jurisdição, mormente pela estrita aplicação da lei de regência. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERITO. ALEGAÇÃO PARCIALIDADE. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO. NOMEAÇÃO PERITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INUTILIDADE. AFASTADAS. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que indeferiu impugnação à nomeação de perito por suposta parcialidade. 2. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 3. Inaplicável ao caso o Tema n. 988 do C. Superior Tribunal de Justiça - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. -, porquanto não se verifica a urgência da questão e a inutilidade de seu julgamento em sede de recurso de apelação. 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1690722, AGI 0724411-31.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 26/04/2023, DJe: 04/05/2023) Enfim, não sendo possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, inexiste prejuízo à parte, como já manifestado pela Quarta Turma da Corte Superior em situação similar (AgInt no REsp 1.836.038/RS, sob a relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 01/06/2020). Não conheço do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator